Tribunal: STJ
Processo: 5075166-86.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2147203 - PR (2022/0095216-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: ANDERSON RENY HECK - PR029701
LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - PR055848
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DA AÇÃO. EXTENSÃO DO
JULGADO.
ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Em relação aos pedidos recursais, o recurso deve ser acolhido, pois
padece de esclarecimentos quanto à extensão do provimento.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
16/10/2025
22/10/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cace5e64-2052-4986-bdcb-7f1e4e5fcbdf

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2147203 - PR (2022/0095216-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: ANDERSON RENY HECK - PR029701
LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - PR055848
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DA AÇÃO. EXTENSÃO DO
JULGADO.
ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Em relação aos pedidos recursais, o recurso deve ser acolhido, pois
padece de esclarecimentos quanto à extensão do provimento.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANA - SINPEF/PR contra acórdão de
minha relatoria que deu provimento ao seu recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fl. 350):
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
EM
LOCALIDADES
ESTRATÉGICAS.
REGIÃO
DE
FRONTEIRA. PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRAIS.
POSSIBILIDADE. DEFERÊNCIA À VONTADE LEGISLATIVA. RECURSO
PROVIDO.
1. Da leitura conjunta do disposto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.855/2013, c.
c. o art. 102, inciso I, da Lei n. 8.112/1990, percebe-se que o período das férias foi
propositalmente excluído da previsão das hipóteses de não pagamento da
indenização de fronteira, demonstrando a intenção do legislador em alcançar o
recebimento da verba nesse período.
Documento eletrônico VDA51299918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: 4a06b923-27cd-492a-8ec3-0fe60c4c6f3b

2. "A deferência à opção política do Legislativo, exercida por meio de
edição de norma que veicule opção política dotada de razoabilidade e
proporcionalidade, prestigia a via democrática". (ADI 4927, Relator(a): LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 13-05-2025 PUBLIC 14-05-2025.)
3. Recurso Especial provido.

Nestes embargos, a parte recorrente alega que "o voto condutor do julgamento
em questão restou omisso no tocante à análise dos requerimentos formulados pelo
Embargante nas razões de recurso especial" (fl. 363), requerendo, ao final, que sejam
sanados os vícios apontados, para (fls. 364-365):

[...] a manifestação expressa sobre os requerimentos formulados pelo
Embargante em suas razões recursais (determinação para implantação em folha e
condenação ao pagamento das verbas retroativas), visando a formação do título
judicial para posterior liquidação em fase de cumprimento de sentença pelos
servidores interessados.
[...]
fixar os critérios de atualização monetária e juros a incidir sobre as parcelas
retroativas da verba deferida no julgamento do recurso especial.
[...]
ser invertida a verba honorária sucumbencial, arbitrada pelas instâncias
ordinárias em 11% (onze por cento), a incidir sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o do CPC.

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Com razão a parte embargante.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Em relação aos pedidos recursais, o recurso deve ser acolhido, pois padece de
esclarecimento quanto à extensão do provimento, já que não houve manifestação
expressa sobre eles nas instâncias ordinários, dada a improcedência da ação, até então.
Embora o provimento recursal, sem ressalvas, traduza o entendimento de que
o pleito foi integralmente atendido, cumpre aditar o dispositivo para, a fim de evitar
contendas na fase executiva, fazer constar explicitamente que:

A União deve realizar os procedimentos necessários a fim de garantir o
pagamento da indenização de fronteira, instituída pela Lei n. 12.855/2013, aos
servidores no gozo das férias e àqueles que gozarão de férias futuras;
Documento eletrônico VDA51299918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: 4a06b923-27cd-492a-8ec3-0fe60c4c6f3b

A União foi condenada ao pagamento retroativo da Indenização de
Fronteira, referente aos dias em que os servidores estiveram no gozo de férias, a
partir da publicação da Portaria MPFG n. 455, de 20 de dezembro de 2017;
Por ser ilíquida esta condenação, a verba honorária sucumbencial será
fixada somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do
CPC.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: 4a06b923-27cd-492a-8ec3-0fe60c4c6f3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.147.203 / PR
Número Registro: 2022/0095216-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50751668620194047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANDERSON RENY HECK - PR029701
LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - PR055848
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
FÉRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANDERSON RENY HECK - PR029701
LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - PR055848
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51652229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 0eb4f06b-1340-4e18-9c51-9d72580d79f8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
22/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 0eb4f06b-1340-4e18-9c51-9d72580d79f8